Tribunal: TJMT
Processo: 1038653-05.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038653-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 567.452.731-87 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recursal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Divirjo do eminente relator e, assim procedendo dou parcial procedência ao recurso para minorar o valor dos danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$4.000,00 (quatro mil reais) e de ofício, para evitar prejuízos a terceiro estranho a este processo, declaro a INEXISTENCIA DE VINCULO JURIDICO entre os contndores neste feito. É como voto DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO- 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
ANULATÓRIA DE CONTRATO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO
NÃO RECONHECIDO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TERCEIRO. FRAUDE. GEOLOCALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais
r
ejeitada.

2. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou elementos aptos a
comprovar a ausência de responsabilidade quanto à fraude objeto dos autos.

3. Os índices de
geolocalização
nos documentos juntados indicam a contratação do empréstimo na cidade de Bacabal, MA.

4. A inexistência de qualquer outro elemento apto a comprovar as alegações da parte recorrente resulta na responsabilização pelos danos causados.

5. Quantum
indenizatório fixado na origem não atende ao critério da razoabilidade, devendo ser reduzido.

6. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de
anular o contrato de empréstimo
sub judice
e condenar a parte reclamada ao
pagamento do valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões recursais,
a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos
iniciais
ante a ausência de responsabilidade do banco. Subsidiariamente, o afastamento da condenação em danos morais ou a minoração do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038653-05.2022.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO PAN S.A.

Polo Passivo

ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO
– PRELIMINAR

Da

incompetência dos juizados especiais
.

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

Rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Destaco trecho da sentença combatida:

“
Em que pesem as alegações da defesa, verifico que a contratação do empréstimo e a realização do PIX não foi
efetivado

(sic)
pelo Autor.

Como muito bem demonstrado pelo Autor em manifestação (Id. 108575061), o contrato empréstimo foi firmado de forma digital, sendo que o fraudador, que teve acesso ao sistema da Reclamada, utilizou a mesma foto do Autor quando da abertura da conta corrente.

Se não bastasse essa falha, a
geolocalização
da pessoa no momento da assinatura do contrato consta como se o Autor estaria no município de Bacabal/MA
, [...
]

[...]

Portanto, visivelmente não foi
a
parte Autora quem realizou a contratação do empréstimo e a transferência via PIX, sendo que foi vítima de fraude.

Outrossim
, a Reclamada não comprovou que efetivamente seu sistema de segurança funcionou corretamente, pois permitiu a utilização da mesma foto, bem como localidade diversa do Autor, sem sequer confirmar as transações com o Autor.

Assim, a Reclamada não comprovou que seu sistema de segurança não foi violado, bem como que o Autor contribuiu para a fraude.

Dessa forma, o contrato deve ser anulado.
”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos em sede recursal, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra falha por parte do banco ao permitir a contratação de empréstimo com localidade em outro estado sem qualquer confirmação do ato.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses
excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que recebeu
SMS em que era confirmada a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.632,82 (mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos). Ao acessar a
conta bancária para conferência, identificou
a transferência, via PIX,
do valor de R$ 1.632,00 (mil seiscentos e trinta e dois reais) para conta de titularidade de
Leidiane
Moura dos Santos. Em seguida, imediatamente entrou em contato com a parte recorrida para obter maiores esclarecimentos, momento em que foi orientado a trocar todas as suas senhas pessoais e aguardar retorno do banco (id.
173157692
). Passados vários dias, em razão da aproximação do vencimento da primeira parcela do empréstimo, entrou em contato novamente para
consultar a posição do banco, momento em que foi informado de que o banco não procederia com o ressarcimento dos lançamentos desconhecidos por ter sido vítima de “golpe de engenharia social”.

Em sede de contestação, a parte recorrente trouxe aos autos telas sistêmicas com dados referentes à abertura da conta e contratação do empréstimo. Justifica
em suas razões recursais
a inexistência de falha
por se tratar de operação realizada com o uso de
login
e senha pessoais. Ressalta ainda que a biometria facial é recolhida apenas na abertura da conta
, não sendo solicitada em operações financeiras sensíveis
.

Por meio de simples análise dos documentos trazidos pela própria parte recorrente, é possível identificar uma inconsistência severa, qual
seja,
a
geolocalização
do contrato de empréstimo. Ao pesquisar as coordenadas utilizando a ferramenta “
Google
Maps
”, verifica-se que o local em que a operação financeira ocorreu foi no município de Bacabal, no estado do
Maranhão. Alega, ainda, que houve o envio de SMS para confirmação da operação, porém a mensagem que junta diz apenas:

“
Uhul
! Seu contrato de empréstimo foi efetuado. Se quiser consultar e
ver
os detalhes do seu contrato, entre no
App
e clique na aba Empréstimos” (id.
173158195
–
fls. 10).

Contudo, inexiste indício de confirmação com o titular da conta, sendo o SMS o mesmo informado pela parte recorrida na petição inicial (id.
173157690
).

Por não ter juntado
qualquer
outro documento que corrobore suas alegações de
que a parte recorrida teria sofrido golpe
, a parte recorrente não
se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da
Geolocalização
, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023,
publicado
no DJE 20/03/2023
)

Desse modo, configurada a responsabilidade da parte recorrida quanto ao dano sofrido pela parte recorrente em decorrência da
falha interna que possibilitou a ocorrência da fraude
, resta estabelecido o dever de indenizar, seja moralmente ou pelos prejuízos suportados pelo consumidor
, conforme Súmula 479 do STJ.

V
erifica-se que houve a
inscrição indevida
do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (id.
173158155
).

A
jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (
ii
) e nexo causal (
iii
), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in
re

ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma
Recursal
deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente
”

N
o que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Em face do exposto,
conheço do recurso
, rejeito a preliminar arguida
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento,
sem o arbitramento de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei
n.
9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023